Tribunal: TJBA
Processo: 8018414-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018414-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IZAQUE ALVES BRITO

Advogado(s)
:
JOSE DORGIVAL CAMILO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS BARBOZA, PAULO ROCHA BARRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA FÍSICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.